Tribunal: TJDFT
Processo: 0725587-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA RECURSAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUSBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria do adimplemento substancial objetiva resguardar o devedor que cumpriu parte essencial da obrigação por ele assumida e que agiu com boa-fé.
2. Para aplicação, é necessário que o descumprimento do contrato seja insignificante, ou seja, que o devedor tenha deixado de quitar uma pequena parte de seu débito em relação à parte que já foi cumprida.
3. No caso, restam mais 44 (quarenta e quatro) parcelas em aberto e 6 (seis) prestações vencidas e não pagas, o que impossibilita a aplicação da teria do adimplemento substancial.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.